Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707744-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VS Tecnologia e Automação Ltda. contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em suspender todos os efeitos da Decisão e a multa aplicada, bem como oficiar a SSP-DF para suspender a Guia de Recolhimento anexo. A agravante narra que foi a licitante vencedora do pregão eletrônico n. 38/2021, que resultou na celebração do contrato n. 014/2022 e na Ata de Registro de Preços n. 05/2022 com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF). Alega que ainda havia reflexos da pandemia de Covid-19 na época da licitação, o que causou escassez de matéria-prima e atrasos na produção de diversos produtos. Informa que solicitou prorrogação do prazo para a entrega dos produtos, que foi concedida pela Administração Pública. Assegura que todos os materiais foram entregues antes que o prazo adicional findasse, mas mesmo assim foi-lhe aplicada a multa de quinze por cento (15%) do valor do contrato. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau realizou um julgamento sumário do mérito ao fundamentar sua negativa nas alegações do parecer e da nota jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF). Sustenta que o perigo de dano está caracterizado porque a multa pode comprometer o seu funcionamento e gerar prejuízos irreversíveis. Acrescenta que a probabilidade do direito está evidenciada pela prorrogação do prazo de entrega concedida pela própria Administração Pública, o que demonstra que não houve atraso injustificado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 69390074). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que seja vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória, o que não ficou configurado no caso em exame. Os autos originários versam sobre ação anulatória de ato administrativo na qual a agravante requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da multa decorrente do descumprimento do prazo de entrega de 100 Câmeras IP móvel PTZ, câmera IP de alta definição e 44 Câmeras IP fixa, full HD 2MP, objeto do Contrato de Aquisição de Bens no 14/2022.[1] O requerimento em referência foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada nos seguintes termos:[2] Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação da tutela jurisdicional, tendo em vista a ausência de ilegalidade flagrante ou de teratologia no ato administrativo vergastado. É necessário destacar que o Decreto Distrital n.o 26.851/2006, o qual serviu de fundamento jurídico para a edição do ato sancionatório, prevê que o valor final da multa administrativa varia ao sabor do número de dias de atraso na entrega do objeto da licitação. In casu, a Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal identificou um atraso de 254 dias, circunstância essa que, a princípio, tem um potencial de gerar um valor alto para a multa a ser aplicada pelo Poder Público. Ademais, é importante chamar atenção para o trecho da Nota Jurídica n.o 223/2024-SSP/GAB/AJL, no qual o Estado frisou que “Em que pese a RECORRENTE se apegar aos termos aditivos assinados para que não se configure o atraso, é importante salientar que a prorrogação da vigência se deu tão somente para que o recebimento dos bens, ainda que fora do prazo inicialmente estabelecido, possuíssem lastro contratual, para fins de segurança jurídica da Administração.” (sic) (id. n.o 225587341, p. 6). Por fim, vale dizer que, ao que parece, no momento que a VS Tecnologia e Automação Ltda. efetivou o cumprimento parcial do objeto do certame licitatório, a sociedade empresária interessada já havia incorrido em mora no cumprimento das suas obrigações contratuais. Desta feita, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. O regime jurídico de direito público, nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, resulta da caracterização normativa de determinados interesses como pertinentes à sociedade e não aos particulares considerados em sua individuada singularidade. Este regime possui duas (2) pedras de toque: 1) a supremacia do interesse público sobre o privado; e 2) a indisponibilidade do interesse público pela Administração Pública.[3] A indisponibilidade do interesse público significa que a administração dos bens e interesses da coletividade não se encontra à livre disposição da vontade do administrador. As pessoas administrativas não têm disponibilidade sobre o interesse público, mas apenas o dever de curá-lo nos termos das finalidades às quais está vinculado. Essas finalidades estão predeterminadas legalmente. O princípio da legalidade, dessa forma, é uma decorrência natural da indisponibilidade do interesse público e significa a subordinação da atividade administrativa à lei.[4] O poder público, ao contrário dos particulares, deve adotar um procedimento preliminar determinado e preestabelecido em conformidade com a lei ao adquirir ou alienar bens ou contratar a execução de obras ou serviços. A licitação busca selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, garantir a isonomia entre os particulares interessados e promover o desenvolvimento nacional sustentável por meio de critérios objetivos e impessoais para a celebração dos contratos. O contrato administrativo exprime o exercício da função administrativa, de forma que deve buscar, em última análise, a satisfação dos direitos fundamentais. A modificação dos prazos previstos nos contratos administrativos é permitida quando devidamente justificada e previamente autorizada pela pessoa jurídica contratante. A análise dos autos não deixa dúvidas de que o prazo previsto inicialmente foi descumprido e que as partes optaram por prorrogar os prazos finais de entrega dos materiais e a vigência do contrato. Não houve, contudo, alteração dos termos da avença. O fato de a contratante ter concordado com a prorrogação dos prazos não afasta, a princípio, a responsabilidade da contratada pelo atraso no cumprimento da obrigação, o que autoriza, em tese, aplicação das penalidades previstas contratualmente. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e de veracidade. É inadequado, em mero juízo de probabilidade, negar-lhes efeitos, especialmente quando não se observa a presença de vício manifesto. As alegações da agravante impõem incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e análise probatória, o que afasta o requisito da probabilidade do direito. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 225587344, p. 1, dos autos originários [2] id 226266056 dos autos originários [3] MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 55. [4] Ibidem. pp. 74-75.